Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0712636-84.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: ERBE INCORPORADORA 074 LTDA EMBARGADO: JACQUELINE RAMOS DE ANDRADE ANTUNES GOMES, JOSÉ HENRIQUE GOMES DESPACHO Em atenção à petição de ID 58881311, determino a intimação dos patronos da recorrente JACQUELINE RAMOS DE ANDRADE ANTUNES GOMES para que regularize a representação processual em 5 (cinco) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil). Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010